Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004771-26.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jairo Cezar da Silva e outro
Paciente: Moises Honorio
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Moises Honorio, apontando como autoridade coatora o juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 21.2.2020, pela prática, em tese, do crime de coação o curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.
Alegam, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.
Ressaltam que o magistrado também não teria demonstrado que as demais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, especialmente porque ao receber o auto de prisão em flagrante teria fixado medidas protetivas de urgência em favor da vítima, inclusive proibindo o acusado de manter contato ou aproximar-se dela.
Aduzem ainda que não estão presentes as hipóteses autorizadoras da custódia cautelar, já que o paciente é primário e foi preso por crime doloso punido com pena máxima não superior a 4 anos.
Finalmente, apontam que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que o crime imputado ao beneficiário é apenado com pena privativa de liberdade máxima de 4 anos, de modo que, considerando a sua primariedade, se for condenado certamente cumprirá a pena no regime inicial aberto.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o status libertatis do beneficiário, com a manutenção das medidas protetivas de urgência já fixadas pelo juízo de primeiro grau.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (pp. 3-15, Id. 34918999).
Acostaram os documentos de pp. 16-56, Ids. 34925452 a 34925453.
O Desembargador plantonista postergou a análise da liminar e determinou a juntada de informações pelo magistrado de origem, conforme decisão de p. 59, Id. 34924478.
As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 67-69, Id. 35819545.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21.2.2020, pela suposta prática do crime de coação no curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal.
Conforme consta no feito, a esposa e a filha do paciente foram intimadas pelo delegado de polícia para que prestassem declarações acerca de um crime de estupro que teria vitimado a menor, cujo suspeito seria um irmão do beneficiário, entretanto, ambas teriam informado para a autoridade policial que o paciente vinha coagindo-as para que elas “retirassem a queixa” contra o seu irmão.
Nesse contexto, consta no boletim de ocorrência de p. 21, Id. 34925452, que o beneficiário teria praticado a seguinte conduta delitiva:
“AS VITIMAS RELATAM QUE O SUSPEITO ESTA COAGINDO ELAS PARA RETIRAREM A QUEIXA DE BOLETIM DE ESTUPRO ONDE O IRMAO DO SUSPEITO ESTA ENVOLVIDO. AS VITIMAS RELATAM QUE O SUSPEITO AMEAÇA ABANDONA-LAS CASO A QUEIXA NÃO SERA RETIRADA”.
Comunicado da prisão, o juízo de origem realizou audiência de custódia, momento em que converteu o flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que a constrição é necessária para proteger a vítima e a sua genitora, além de impedir que o paciente volte a coagi-las buscando evitar o prosseguimento da investigação realizada em desfavor do seu irmão.
Ademais, afirmou que embora não estejam preenchidos os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, a prisão foi decretada com base no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, que permite a constrição cautelar para resguardar os direitos de mulheres vítimas de violência doméstica a familiar (informações de pp. 68-69, Id. 35819545).
Não obstante, analisando detidamente as informações prestadas pelo magistrado de origem e tudo o mais que dos autos consta, entendo a citada decisão não apresentou argumentos suficiente que permitissem a decretação da prisão cautelar do paciente, não tendo examinado a necessidade da custódia diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo às vítimas, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Acerca do crime, em tese, cometido, saliento que de acordo com as declarações das vítimas, o paciente teria buscado beneficiar o seu irmão, investigado pela prática de um crime de estupro, coagindo-as e afirmando que se elas mantivessem a “acusação” ele iria abandoná-las.
Logo, não obstante a conduta possa configurar o crime que é imposto ao beneficiário, o delito foi cometido sem violência e também não houve, por exemplo, ameaças de morte contra as ofendidas, de modo que não é possível reputar a conduta como de extrema gravidade.
A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, que não ultrapassa os 4 anos de reclusão – art. 344 do Código Penal.
Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de impedir que o agente continue a coagir as vítimas, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares que impeçam o contato entre o paciente e as ofendidas, sem necessidade de se recorrer imediatamente à prisão preventiva.
Em relação a tal questão, inclusive, verifico que o magistrado de primeiro grau, um dia antes de decretar a custódia cautelar, reportando-se ao mesmo crime citado na presente ação constitucional, deferiu medidas protetivas em favor da vítima Sabrina Beatriz da Silva Honório, dentre elas o afastamento do agressor lar, domicílio ou local de convivência, além da vedação de não se aproximar ou manter contato com a referida vítima (pp. 53-56, Id. 34955453).
Finalmente, ressalto que o beneficiário possui bons predicados pessoais, tais como bons antecedentes criminais, profissão definida e residência no distrito da culpa.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas, além de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, motivo pelo qual substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
De outro lado, por medida de cautela e a fim de resguardar a integridade física e mental da vítima Sabrina Beatriz da Silva Honório, mantenho a aplicação cumulativa das seguintes medidas protetivas que obrigam o autor do fato, conforme autoriza o art. 22 da Lei n. 11.340/2006:
a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
b) proibição de aproximação da ofendida e seus familiares, no limite mínimo de 500 metros;
c) proibição de contato com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou aplicativo de mensagens de texto;
d) proibição da frequentação da residência das vítimas e dos seus locais de trabalho ou estudo, respeitando o limite de 500 metros de tais locais;
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e visa resguardar as vítimas ante a soltura do paciente, devendo vigorar até que o juízo de primeiro grau delibere definitivamente sobre as medidas protetivas, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Moises Honorio, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, condicionando a sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares e das medidas protetivas fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Diante da especificidade do caso em análise, deixo de expedir o alvará de soltura e determino que se oficie ao juízo de primeiro grau para que providencie a soltura do paciente, o que deverá ocorrer somente após a sua intimação acerca das obrigações que deverá cumprir e da intimação das vítimas sobre a concessão da liberdade.
Após, considerando que as informações já foram prestadas pelo juízo de origem, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator